Tribunal: TJSP
Processo: 2214403-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. Insurgência do autor. Pedido na origem de ressarcimento de despesas com a herdeira falecida e alegação do autor de ser companheiro dela desde 1998. Pedido de habilitação do agravante na condição de herdeiro. Manutenção da decisão que indeferiu esses pedidos. Questões relacionadas à união estável entre o agravante e a herdeira falecida que não têm cabimento no processo

Ementa:
HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. Insurgência do autor. Pedido na origem de ressarcimento de despesas com a herdeira falecida e alegação do autor de ser companheiro dela desde 1998. Pedido de habilitação do agravante na condição de herdeiro. Manutenção da decisão que indeferiu esses pedidos. Questões relacionadas à união estável entre o agravante e a herdeira falecida que não têm cabimento no processo de inventário dos pais dela. Antecipação de herança que ocorreu, no caso, de maneira excepcional, dada a saúde da herdeira, de modo que seu falecimento implicava a suspensão desses pagamentos. Sucessão da herdeira que deve ser objeto de inventário próprio. Ressarcimento de despesas pagas em benefício da herdeira que deve ser objeto de ação de cobrança ou de abatimento no inventário dela. Não cabimento de multa por litigância de má-fé. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214403-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE ALVES DE SOUZA, é agravada CARLA ZUCCHI WEISSHEIMER
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214403-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2214403-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Central Cível
Agravante: Paulo Henrique Alves de Souza
Agravada: Carla Zucchi Weissheimer (Inventariante)

Juiz de origem: Marco Aurélio Paioletti Martins Costa
VOTO No: 22844
HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. Insurgência do autor.
Pedido na origem de ressarcimento de despesas com a
herdeira falecida e alegação do autor de ser companheiro
dela desde 1998. Pedido de habilitação do agravante na
condição de herdeiro. Manutenção da decisão que indeferiu
esses pedidos. Questões relacionadas à união estável entre
o agravante e a herdeira falecida que não têm cabimento
no processo de inventário dos pais dela. Antecipação de
herança que ocorreu, no caso, de maneira excepcional,
dada a saúde da herdeira, de modo que seu falecimento
implicava a suspensão desses pagamentos. Sucessão da
herdeira que deve ser objeto de inventário próprio.
Ressarcimento de despesas pagas em benefício da
herdeira que deve ser objeto de ação de cobrança ou de
abatimento no inventário dela. Não cabimento de multa
por litigância de má-fé. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da decisão de ps. 85/87, complementada pela decisão de
ps. 103/105 dos autos de origem, que indeferiu todos os pedidos
do incidente de habilitação do companheiro da herdeira falecida
Magali Caravaggi.
Pretende o agravante a reforma dessas decisões
alegando, em síntese, que o cônjuge teria sido equiparado a
herdeiro necessário, após julgamento do Recurso Extraordinário no
876.894 pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, requer a
manutenção dele no processo de inventario, na condição de
herdeiro da herdeira falecida.
Contraminuta foi apresentada (ps. 160/166).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Na origem, o advogado da herdeira falecida
pretendeu
o
ressarcimento
de
valores
com
“despesas
extraordinarias que incorreram com o evento funeral que serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214403-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
apresentadas tão logo sejam organizadas” (p. 02 dos autos de
origem). Pleiteou ainda a habilitação do seu representad, Paulo
Henrique, que alegou ser companheiro da herdeira Magali, estando
com ela desde 1998.
Na sequência, Paulo Henrique manifestou-se nos
autos dizendo que: “Finalmente, o requerente formula pedido de
reembolso de despesas de funeral e outros gastos, posto que era
beneficiaria de um adiantamento da legitima a titulo mensal, auxilio
humanitário, no valor de R$ 6.500,00, creditados mensalmente em conta
corrente do seu advogado-procurador, valor esse alcançado e justificado
decorrendo de necessidades para honrar plano de saúde, aluguel,
alimentação, locomoção, energia elétrica, telefone, enfim pequenas
despesas e uma cuidadora/doméstica para serviços gerais em seu
auxilio” (p. 12 dos autos de origem). Pleiteou, com isso, a cobrança
de quase trinta mil reais.
Em face da decisão que indeferiu esses pedidos,
o agravante Paulo Henrique recorre para que seja reconhecida a
sua condição de herdeiro, mantendo ele ciente do andamento do
processo.
Ocorre que as matérias alegadas pelo agravante
e as provas apresentadas por ele (ps. 116/139) não são passíveis
de apreciação em um processo de inventário dos genitores da
herdeira falecida.
De fato, os valores da herança, antecipados em
favor da herdeira Magali, foram decorrentes da necessidade
excepcional dela, por estar tratando de doença grave, que foi a
causa do seu falecimento.
Evidentemente, não cabia mais essa antecipação
de herança em favor da herdeira depois de seu falecimento.
Questões relacionadas à existência ou não de
união estável do agravante com a herdeira falecida fogem do
âmbito de um processo de inventário dos genitores dela (Walter e
Marlene).
Essa matéria tem que ser decidida em ação
própria, sem contar que a sucessão da herdeira falecida depende
ainda da abertura do seu respectivo inventário: processo que não
se confunde com aquele envolvendo a sucessão dos pais dela.
Nesses termos, indevido o pedido de habilitação
do suposto herdeiro necessário da herdeira falecida.
Ademais, eventual ressarcimento com despesas
pagas pelo agravante em favor de Magali devem ser objeto de ação
própria contra o espólio ou serem abatidas no inventário dela (art.
1.998 do CC). Como constou na decisão recorrida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214403-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os valores mensais retirados do monte partível e
destinados como adiantamento de partilha à herdeira Magali,
obviamente não poderiam continuar sendo pagos a quem
quer que seja (ainda que sucessor da herdeira falecida), posto que
se tratavam de recursos da herança deixada por seus pais Walter e
Marlene. Verificado o óbito da herdeira, nenhum outro
adiantamento da herança é admissível.
Tampouco se pode deferir reembolsos ou pagamentos
de supostas dívidas da falecida Magali neste processo de
inventário de seus pais. Tais questões deverão ser tratadas e
requeridas no inventário da própria Magali, a ser aberto por
quem de direito. (p. 86 dos autos de origem).
Por fim, descabe o pedido de aplicação de multa
por litigância de má-fé do agravante, uma vez não é no presente
recurso que se deve avaliar a veracidade das alegações dele
quanto à existência de união estável ou quanto ao pagamento de
despesas da herdeira falecida.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator